Tribunal: TJBA
Processo: 8015023-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015023-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MICHELE SOUZA MATOS Advogado(s): VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA EFETIVA. INÉRCIA DA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que indeferiu tutela antecipada para compelir a operadora a autorizar cirurgia bucomaxilofacial, posteriormente concedida em sede recursal, mas revista à luz de novos elementos fáticos trazidos aos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor da autora; (ii) definir se a disponibilização de rede credenciada pela operadora e a ausência de manifestação da autora justificam a revogação da tutela anteriormente concedida. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência tem natureza precária e pode ser revista diante de alteração fática relevante que afaste os pressupostos legais para sua manutenção. A operadora demonstrou dispor de rede credenciada habilitada para realização dos procedimentos e alegou ter tentado contato com a autora, sem sucesso, por e-mail e telefone. A autora, intimada especificamente para se manifestar sobre a disponibilização da rede credenciada e a alegação de tentativa de contato, permaneceu inerte, conforme certidão dos autos. A ausência de manifestação da Agravante e de impugnação à adequação técnica da rede oferecida descaracteriza o alegado risco de dano iminente e a urgência efetiva necessária à manutenção da tutela. O silêncio da parte, diante da possibilidade de atendimento pela rede credenciada, enfraquece a tese de recusa injustificada e configura urgência artificial. A revogação da medida antecipatória não representa prejulgamento do mérito, preservando o contraditório e permitindo o prosseguimento regular da instrução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. REFORMA da decisão concessiva da tutela recursal para RESTABELECER a decisão de prisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela antecipada, determinando o regular prosseguimento do feito para apreciação do mérito após contraditório pleno; REVOGAR a liminar anteriormente concedida, cessando imediatamente seus efeitos, inclusive a multa diária imposta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015023-58.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MICHELE SOUZA MATOS e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.